Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0747507-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALTER JOSE COSER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por Valter José Coser em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a v. decisão proferida pelo colendo STJ nos autos do RMS 33.728-DF (ID 53167511). Em assim sendo, determino que seja o DISTRITO FEDERAL intimado, nos termos do art. 535 do CPC, para que, querendo, apresente impugnação. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 23 de novembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator